Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733309-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO PINTO DAVID AGRAVADO: MARIA MONISE CARNEIRO GUIMARAES, VANIA MARIA MORAES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLAVO PINTO DAVID contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de MARIA MONISE CARNEIRO GUIMARAES e VANIA MARIA MORAES FERREIRA, indeferiu a realização das pesquisas patrimoniais requeridas, nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (IDs 35645362 e 38865440), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos à suspensão, conforme ID48406881”. (ID 105611888, autos originais) Em suas razões recursais (ID 30011759), afirma o agravante que o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sustenta que, nesses termos, não há óbice para que o juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam o crédito do exequente. Defende que a decisão agravada inviabiliza, por via reflexa, seu direito constitucional de ação, uma vez que a prática extrajudicial das diligências requeridas se mostra excessivamente onerosa. Alega que a utilização dos expedientes requeridos mostram-se necessários e adequados, haja vista que a última vez que foi realizada a pesquisa de bens das agravadas nos autos foi em maio de 2019, a qual restou infrutífera. Diante de tais argumentos, requer seja determinada, de forma liminar, “a utilização do recurso da “Teimosinha” do SISBAJUD para que se realize a pesquisa e o bloqueio de valores em nome das executadas até o montante da execução”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja confirmada a liminar e determinada a realização da pesquisa Infojud para disponibilização das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda das agravadas. Preparo recolhido (ID 30011765). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante requer, de forma liminar, seja determinada a pesquisa de ativos em nome das agravadas, por meio da funcionalidade “Teimosinha” do Sistema Sisbajud. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento das medidas executivas requeridas. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na busca pela efetividade processual, o CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, desta forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, o protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, mas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)” – grifou-se O próprio decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Realizadas tais considerações, em análise preliminar, admissível nesta fase recursal, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a última pesquisa de bens das executadas – à época pelo sistema Bacenjud – foi realizada em maio de 2019, sem sucesso (ID 35645362, autos originais). Logo, ante o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência (mais de um ano e meio), revela-se adequado o deferimento da medida. A propósito, citem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. 1. Conforme entendimento pacificado do STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de busca de bens via sistema SISBAJUD quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais da parte devedora tenham se alterado nesse período, e ainda, considerando a ampliação de funcionalidades do sistema SISBAJUD, que foi implantado para suprir as deficiências do antigo sistema BACENJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07188229220218070000 DF 0718822-92.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo. 2. A reiteração do pedido de diligências junto aos sistemas colaboradores disponíveis à Justiça deve ser ponderada perante o caso concreto, obedecendo aos critérios da razoabilidade e da possibilidade de alteração na situação econômica da parte devedora. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07174458620218070000 DF 0717445-86.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/08/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020)" – grifou-se Oportuno destacar que não se ignora que o feito se encontra suspenso na origem (ID 48406881, autos originais) e que o art. 921, § 3o, do CPC dispõe que a retomada da execução pressupõe a localização de bens penhoráveis. Todavia, não se pode olvidar que as pesquisas patrimoniais pelos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud somente podem ser realizadas por meio de intervenção do Poder Judiciário. Destarte, faz-se necessário ponderar o disposto no art. 921, §3o, do CPC com o princípio da cooperação, haja vista que privar o exequente do auxílio judicial para a localização de bens penhoráveis resultará, na maioria dos casos, na inviabilização da retomada da execução. Outrossim, relevante salientar que o deferimento das pesquisas patrimoniais pelo magistrado não conduz automaticamente a retomada da execução, a qual somente se dará em caso de êxito na localização de bens penhoráveis. Ilustrativamente, a respeito da matéria, seguem importantes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos provenientes da suspensão do cumprimento de sentença. V. Do ponto de vista processual, o cumprimento de sentença continua arquivado, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada do cumprimento de sentença, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07087611220208070000 DF 0708761-12.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, APÓS PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. (AGI 07233807820198070000, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, PJe 16/3/2020)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo provido. (AGI 07163546320188070000, 4a T., rel. Min. Arnoldo Camanho, DJE 1/4/2019)” – grifou-se Assim, no presente caso, revela-se possível e razoável o deferimento da pesquisa Sisbajud, por meio da funcionalidade “Teimosinha”. Por fim, além da probabilidade de provimento do recurso neste ponto, constata-se a existência de perigo de dano apto a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Isso porque, como bem salientado pelo agravante, a intimação das agravadas para contrarrazões poderá resultar na ineficácia da medida, uma vez que, cientes do pedido, poderão retirar os valores de suas contas bancárias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa reiterada de ativos em nome das executadas, via sistema Sisbajud, – “teimosinha” – e o consequente bloqueio dos valores eventualmente encontrados até o montante da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator